Tribunal: TJDFT
Processo: 0011754-50.2012.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Nada a prover em relação ao pedido de cadastramento do advogado Dr. CARLOS ALBERTO BARROS, OAB/DF 41.044, haja vista que ele já se encontra cadastrado no PJe. No entanto, tendo em vista que o substabelecimento de id 9367150 é com reserva de poderes, cadastre-se, também, o Dr. Samuel Alverne Lima de Vasconcelos, OAB/DF 17.640. 2. Indefiro o pedido de expedição de alvará de levantamento de valores (id 9367148), haja vista que o Distrito Federal está no regime especial de pagamento de precatório e os valores repassados estão sendo utilizados para o adimplemento dos precatórios autuados no ano de 2003, observando-se a ordem cronológica como determina o artigo 100 da Constituição Federal. Publique-se. Brasília, 1 de abril de 2020. MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto